Tribunal: TJSP
Processo: 2056378-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Empresa em recuperação judicial. Natureza extraconcursal do crédito exequendo. Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais posterior ao pedido de recuperação judicial. Prosseguimento da execução, com possibilidade de atos constritivos. Realização do crédito extraconcursal, contudo, que deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Empresa em recuperação judicial. Natureza extraconcursal do crédito exequendo. Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais posterior ao pedido de recuperação judicial. Prosseguimento da execução, com possibilidade de atos constritivos. Realização do crédito extraconcursal, contudo, que deve estar precedida da análise do juízo universal. Decisão mantida. Recurso não provido.